Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Alegação de omissão no decisum embargado. Manutenção da condenação do réu ao pagamento das custas processuais. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.